Tribunal: STF
Processo: RHC 188866
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.368/1976. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA. NECESSIDADE DO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DÚVIDAS QUANTO AO LOCAL DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. VALIDADE DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal ‘a quo’ concluiu que estava comprovada a existência de todos os elementos caracterizadores do crime previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/76 a justificar a condenação do paciente e para se concluir em sentido contrário é necessário o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do ‘writ’.
    2. A dosimetria da pena foi realizada de modo comedido, proporcional e com fundamentação idônea. A sua revisão, também, exigiria reexame do acervo probatório.
    3. O juiz que deferiu a quebra do sigilo telefônico não era incompetente, porquanto se imaginava que os fatos estavam sendo praticados em Comarca sob a sua jurisdição e quando constataram que era em outra Comarca imediatamente enviaram os autos para o outro juiz que se verificou ser o competente, após o início da instrução processual.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 537.404-AgRg-AgRg/PE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja sustado “(...) o início da execução da pena perante o Juízo de origem (...)”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede recursal.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em “habeas corpus”, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradora-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator